Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700489-89.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE CICERO DA SILVA, WILTON RICARDO CASTRO DE JESUS, LUCAS ALVES CAVALCANTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça em parecer. Brasília, 8 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador